Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752926-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705993-75.2023.8.07.0011, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a ré se abstivesse de rescindir contrato de plano de saúde coletivo empresarial. A agravante alega que as operadoras de plano de saúde não podem rescindir imotivadamente contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, baseando-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória vindicada. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida tutela de urgência a fim de determinar à ré que se abstenha de rescindir o contrato de plano de saúde coletivo com a agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Preparo recolhido no ID 54373962 e 54373971. A agravante requer, na petição de ID 54484828, o deferimento de antecipação da tutela recursal a fim de que seja concedida liminarmente a tutela provisória pleiteada, argumentando que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor, na parte referente ao objeto do recurso (ID 178721635): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por SAMA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA - ME em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de tutela de urgência. Alega a parte autora, em síntese, que contratou com a empresa Ré plano de assistência médica empresarial coletivo, que, atualmente, conta com 9 (nove) beneficiários. Afirma que a parte Ré promoveu a rescisão unilateral e motivada do contrato, e que referida conduta é abusiva. Tece considerações jurídicas e requer, em sede de tutela de urgência, que a parte Ré se abstenha de residir o contrato, sob pena de multa diária. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Explico. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Não se discute a possibilidade de rescisão unilateral sem motivação do plano de saúde coletivo, demonstrado o envio de notificação ao consumidor e presentes os demais requisitos. Contudo, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Na hipótese dos autos, tem-se que a notificação restou devidamente encaminhada à autora. Outrossim, em que pese o direito à manutenção de eventuais tratamentos, a parte autora não demonstrou necessitar, em caráter urgente, da continuidade na prestação dos serviços. Assim, nesse caso, em um primeiro momento, entendo ser necessário o respeito à liberdade contratual, que abrange o direito de rescindir os contratos que as partes entenderem pertinentes, respeitadas as garantias legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários. Para a solução da demanda, é importante primeiro destacar o tratamento legal dado aos diferentes planos privados de assistência à saúde. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. No que se refere à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se a normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde vedando o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Transcrevo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Destaquei.) É certo que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o art. 23 da Resolução no 557/2022 da ANS dispõe que, nos planos de saúde coletivos empresariais, a rescisão deverá observar as condições dispostas no contrato: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. 1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. 1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora, assim como que teria cumprido a exigência da notificação. 2. Constatado que a suspensão do contrato se deu sem a devida notificação do beneficiário do plano de saúde coletivo, havendo inegável descumprimento da determinação legal, reputa-se indevida a negativa de fornecimento da medicação pleiteada. 3. Faz-se necessário salientar ainda que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o)julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados para pagamento pela parte requerida. (Acórdão 1638748, 07141024520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREGADOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSALIDADES ATRASADAS PAGAS DEPOIS DO ENVIO DE BOLETOS PELA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial fundado na inadimplência depende da notificação prévia do contratante. II. Não pode prevalecer cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, por aberta violação ao princípio da boa-fé objetiva, na hipótese em que as mensalidades atrasadas são pagas depois do envio de boletos para esse fim pela própria operadora. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1613471, 07043749320218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A rescisão unilateral do contrato de seguro saúde, em razão da inadimplência da empresa estipulante, deve ser precedida de efetiva e inequívoca comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias da rescisão contratual. Ainda que a parte contratante seja uma pessoa jurídica (plano de saúde empresarial), a contratada também deve proceder à notificação prévia do beneficiário do plano, em atenção ao princípio da boa-fé e ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). O cancelamento repentino do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e dependente do serviço para tratamentos médicos regulares e emergenciais, caracteriza o dano moral passível de indenização. (Acórdão 1431665, 07084064720218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) No caso em tela, o contrato celebrado entre as partes (ID 180849571 nos autos de origem) prevê, em sua cláusula 10.2, que decorrido o período de 12 (doze) meses de contratação por prazo determinado, o instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes mediante comunicação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência. Transcrevo: 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. O contrato foi celebrado em 10 de maio de 2021, e a comunicação da rescisão foi encaminhada em 6 de outubro de 2023 (ID 178456524 na origem), com encerramento da vigência 60 (sessenta) dias após o recebimento da comunicação. Resta claro que foram preenchidos os requisitos contratuais e legais para a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre as partes, pois decorridos os primeiros 12 (doze) meses da contratação e encaminhada a notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo pela operadora, desde que observada a vigência mínima de 12 (doze meses) e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2.O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8o da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos queos autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de "falta de atendimento aos critérios técnicos". Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimentoda denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde. 8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537,caput, do CPC. Ademais, o Juízoa quoassinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1777624, 07309524620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas, bem como autorizasse a sessão de imunoterapia, sob pena de multa diária. 1.1. Nesta sede, a agravante, ré requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, a reforma da decisão para que seja excluída toda e qualquer multa arbitrada, e caso mantida a decisão, que a tutela deve ser modificada para que a parte agravada seja atendida dentro da rede credenciada disponível; c) caso não seja o entendimento do Juízo, que seja reduzido o valor da multa fixada de R$ 2.000,00. 2. Verifica-se, de início, que o processo se encontra na sua fase inicial, na qual a parte autora trouxe aos autos documentos comprovando seu vínculo com o plano de saúde, sua adimplência, a doença e ainda a necessidade de tratamento, bem como a suspensão ocorrida. Ou seja, ainda não há provas a afastar as alegações da parte autora, de modo a não se conceder a tutela de urgência requerida na origem. 2.1. Deve-se destacar que só é possível a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde (planos coletivos), se houver observância de alguns requisitos: a) previsão expressa no contrato, b) vigência mínima de 12 meses, c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado neste sentido: "(...) 3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. 4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 5. O cancelamento do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos contidos na Resolução 195/09 da ANS e na Resolução CONSU 19/99, mostra-se incabível. 6. Inviável o acolhimento da tese de ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que não comercializa plano na modalidade individual, porquanto as normas previstas no CDC, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo. 7. Recurso conhecido e desprovido." (07281192320218070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 20/06/2023). 3. Quanto à multa, o art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 3.1. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 3.2. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 3.3. No caso em exame, observa-se que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. 3.4. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1756172, 07269919720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA DIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 1. As operadoras de planos de saúde possuem autorização específica para rescindir de modo unilateral o contrato coletivo, porquanto o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa da ANS 195/09, estabelece, expressamente, que os acordos coletivos por adesão ou empresarial "somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 2. Em observância ao preceito legal, no caso de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, a operadora deverá enviar prévia notificação de cancelamento, com o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 3. Verificado o cumprimento de requisito necessário para a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde do qual a parte é beneficiária, inviável o reconhecimento da ilegalidade de seu cancelamento. 4. Segundo o brocardo jurídico "o direito não socorre os que dormem" (Dormientibus Non Succurrit Jus) e tendo sido oportunizada à parte a contratação de um novo plano de saúde, desde que a formalização da contratação ocorresse no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação e inexistindo manifestação dela, inviável se reconhecer a arbitrariedade na rescisão unilateral do ajuste. 5. Mostra-se correta a não renovação do convênio, pois decorreu de determinação da ANS, que proibiu a comercialização de planos de saúde destinados às instituições representativas de outras classes, nos termos do art. 2o da RN 137/2006. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1360409, 07127355420208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) As alegações da agravante no sentido de que não é cabível a rescisão imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários não encontram embasamento em qualquer norma legal ou regulamentar. Em que pese a agravante cite jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em favor da sua posição (REsp 1776047/SP e RESP 1.553.013/SP), os precedentes citados não têm caráter vinculante nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. A tese fixada no Tema no 1082 do STJ, a que a agravante também faz referência, diz respeito tão somente à continuidade de internação ou tratamento médico em andamento em caso de regular exercício do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, o que não é matéria discutida nos presentes autos. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33). 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal neste momento processual, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023 11:35:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador